Tribunal: TJDFT
Processo: 0751040-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751040-71.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca da diligência ids. 67674116, 67674115 e 67674114. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator